Tribunal: TJSP
Processo: 1006771-57.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Transações bancárias não reconhecidas pela requerente. Autora que, após receber orientações por meio de contato telefônico, da suposta central de relacionamento do banco, dirigiu-se ao terminal de autoatendimento com objetivo de obstar o pagamento de títulos indevidamente emitidos em seu nome, porém concretizou as operações, lançadas na

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Transações bancárias não reconhecidas pela requerente. Autora que, após receber orientações por meio de contato telefônico, da suposta central de relacionamento do banco, dirigiu-se ao terminal de autoatendimento com objetivo de obstar o pagamento de títulos indevidamente emitidos em seu nome, porém concretizou as operações, lançadas na fatura do cartão de crédito. Conduta em desacordo com as normas mínimas de segurança informadas pela instituição financeira, possibilitando a consecução da fraude. Ausência de falha na prestação de serviços do réu. Culpa exclusiva de terceiro e da consumidora. Artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Débito exigível. Indevida indenização por dano moral. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.